Tribunal: STF
Processo: ARE 1555347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IPTU. PROPRIEDADE DO BEM COMPROVADA ATRAVÉS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ENTIDADE SINDICAL QUE PRETENDE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “C”). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (CTN, ART. 14). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE DESTINA ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE (CF, ART. 150, § 4º). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 85 § 11). RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para que as entidades possam fazer jus à imunidade tributária acima elencada, é necessário o preenchimento dos requisitos dispostos nos art. 14 do Código Tributário Nacional. A teor:



    [...]



    Contudo, da análise dos autos, não há qualquer documento que comprove a destinação do imóvel, não se podendo concluir que o bem é destinado ao cumprimento das atividades essenciais do autor/apelante, conforme determina o art. 150, § 4º da Constituição Federal, tampouco há livros contábeis que demonstrem o preenchimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional.



    Veja-se que o ônus de provar os atos constitutivos do seu direito recai sobre o autor/apelante, por força do art. 373, I do Código de Processo Civil.



    Insta destacar que, instado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir (mov. 51.1-1º Grau), o autor/apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (mov. 59.1-1º Grau).



    Assim, não estando preenchidos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, não é possível que o autor/apelante usufrua dos benefícios elencados no art. 150, VI, “c” do Código Tributário Nacional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente